Tribunal: TJSP
Processo: 2187473-03.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Execução. Pretensão à rediscussão de questões já resolvidas e a introdução de debate sobre fatos supervenientes à decisão agravada. Descabimento. Recurso que se presta exclusivamente para sanar os vícios listados no artigo 1.022 do CPC, inexistentes na hipótese.
EMBARGOS REJEITADOS.